Tribunal: TCU
Processo: 023.193/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6793/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.193/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Flavio de Oliveira Junior (XXX.525.535-XX); Jose Orides Padilha de Almeida (XXX.785.760-XX); Jose Pereira Dantas (XXX.390.044-XX); Jose Ranulfo de Araujo Filho (XXX.428.004-XX); Jucinea Batista Marinho (XXX.569.928-XX); Lindiomar de Sena Nascimento Lima (XXX.847.505-XX); Luiz Antonio Vieira (XXX.832.051-XX); Marcio Silverio Nonato (XXX.402.996-XX); Sandro Clever Aparecido de Azevedo Correa (XXX.041.741-XX); Shirley das Gracas Lobo (XXX.329.871-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.